Tribunal: TJBA
Processo: 8008308-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o acórdão que deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença e afastar a prescrição da pretensão executiva, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito. O embargante alega contradição no julgado e busca o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta o vício de contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado, ao afastar a prescrição da pretensão executiva, fundamentou-se de forma clara e suficiente na data do trânsito em julgado da ação coletiva n. 0076135-02.2004.8.05.0001, ocorrido em 21/02/2018, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32.

A alegada contradição se manifesta como mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, uma vez que o julgado analisou e decidiu, de maneira expressa, todas as questões relevantes para a solução da lide.

A mera interposição dos embargos de declaração já é suficiente para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: Não se acolhem Embargos de Declaração quando a pretensão recursal é a de rediscutir o mérito já exaurido e a tese de contradição manifesta-se como mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, especialmente quando o julgado está suficientemente fundamentado e em consonância com a jurisprudência da Corte.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, I e II, 489, II, e 1.025. Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Súmula nº 150 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.769.626/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 30/09/2019. TJ-BA, Apelação nº 8176401-25.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. em 16/04/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º
8008308-65.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA